Tribunal: TJBA
Processo: 8009008-30.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009008-30.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: RAILDA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
MARRIANE BARBARA GOMES OLIVEIRA, EVERSON SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL QUESTIONADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA IDOSA E VULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONDUTA ABUSIVA DE PREPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESSÃO PSICOLÓGICA. ABALO EMOCIONAL COM COMPROVADO AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de declaração de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem a anuência válida da parte autora, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$20.000,00(-), além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da validade de contratação de empréstimo consignado alegadamente realizada por meio digital e sem a devida autorização da consumidora, idosa aposentada por invalidez. A questão central reside na ausência de demonstração inequívoca da manifestação de vontade da autora na celebração do contrato impugnado e na consequente responsabilidade civil do banco apelante pelos danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos efetuados em sua aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a autora como parte hipossuficiente na relação contratual.

4. Compete ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante de alegação de inexistência de consentimento por parte da consumidora e da aplicação da inversão do ônus da prova.

5. O banco apelante alega que a contratação ocorreu de forma digital, com utilização de
selfie
facial, geolocalização e assinatura eletrônica, em conformidade com os parâmetros regulatórios do Banco Central. Todavia, os elementos trazidos aos autos não foram suficientes para comprovar a existência de relação jurídica válida, tampouco a livre manifestação de vontade da autora.

6. As provas colhidas nos autos, especialmente os áudios juntados pela autora com a petição inicial, demonstram de forma clara e convincente que ela foi levada a crer que contratava um cartão de crédito com limite pré-aprovado, sendo induzida, por preposta do banco, a aderir a contrato de empréstimo consignado sem saber.

7. A autora, pessoa idosa e financeiramente vulnerável, foi surpreendida com o crédito de valores em sua conta e, diante da confusão gerada, foi abordada por representante da instituição financeira, que a orientou a se dirigir imediatamente à agência bancária para realizar TED devolutiva, sob pena de pagamento de juros abusivos.

8. Essa conduta violou o dever de boa-fé e transparência que deve reger as relações de consumo, agravando de modo expressivo o estado de saúde da autora, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), comprovado por documentos médicos constantes nos autos.

9. A falha na prestação do serviço bancário, com ofensa à dignidade e à integridade física e mental da consumidora, justifica o reconhecimento do dano moral.

10. O valor fixado na sentença a título de danos morais – R$20.000,00(-) – mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ocorrido, não se revelando excessivo diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, da idade da autora, da vulnerabilidade econômica e dos danos à saúde causados diretamente pela conduta da ré.

11. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da ausência de providência espontânea da instituição financeira para restituí-los antes do ajuizamento da demanda.

12. A sentença recorrida encontra-se em sintonia com os precedentes do STJ e deste Tribunal, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

13. Em virtude do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova inequívoca da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica.

2. A ausência de comprovação da contratação aliada à realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)